Tribunal: TJPA
Processo: 0809556-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809556-64.2021.8.14.0301

APELANTE: SYNERGY INCORPORADORA LTDA

APELADO: EDIFICIO CITY WAY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE PROVA DOCUMENTAL E PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em apelação cível que, ao reconhecer a inexistência de vício de citação e a regularidade do decreto de revelia, anulou a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, diante da ausência de realização de prova pericial judicial destinada à apuração de alegados vícios construtivos em condomínio edilício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico particular juntado aos autos pela parte é suficiente para substituir a prova pericial judicial, de modo a afastar a nulidade da sentença declarada pela decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial distingue-se da prova documental por exigir conhecimento técnico especializado, sendo realizada por perito nomeado pelo juízo, na condição de auxiliar da jurisdição.

O laudo técnico produzido unilateralmente pela parte constitui prova documental, não se equiparando à perícia judicial prevista nos arts. 464 e seguintes do Código de Processo Civil.

A inexistência de nomeação judicial do perito, de possibilidade de arguição de impedimento ou suspeição, de apresentação de quesitos e de acompanhamento por assistente técnico da parte adversa impede o reconhecimento do laudo particular como prova pericial válida.

A controvérsia acerca de falhas de construção demanda esclarecimento técnico imparcial quanto à existência, extensão e causas dos alegados vícios construtivos.

A ausência de prova pericial judicial configura cerceamento da adequada instrução probatória, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

A decisão monocrática que reconheceu a imprescindibilidade da perícia judicial encontra-se em conformidade com o sistema probatório do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Laudo técnico particular constitui prova documental e não substitui a prova pericial judicial quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado.

A apuração de vícios construtivos exige a realização de perícia judicial, sob pena de nulidade da sentença por insuficiência de instrução probatória.

A ausência de observância ao procedimento legal da prova pericial impede o aproveitamento do laudo unilateral como fundamento decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 464 e seguintes; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0809556-64.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

EDIFICIO CITY WAY

ADVOGADO: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZA - OAB PA 17.332

APELADAS:

SYNERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De forma a evitar repetição desnecessária e tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 29491598:

“(...) Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
contra
EDIFÍCIO CITY WAY
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. O objetivo do recurso é
reformar a sentença que julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência e impondo à parte ré a realização de reparos estruturais no condomínio, sob pena de multa, além da condenação ao pagamento de custas e honorários
.

Alega a parte apelante que a citação realizada foi
irregular
, uma vez que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro que
não integra o quadro de funcionários da empresa e não possui poderes de representação
, além de ter sido encaminhada para
endereço diverso do da sede da empresa
registrado na Receita Federal. Em suas palavras, “
o recebedor do Aviso de Recebimento jamais pertenceu ao quadro de funcionários da empresa Ré/Apelante e não possui mandado pelo recebimento de correspondência
”.

Para reforçar sua alegação, a apelante sustenta que a ausência de contestação decorreu diretamente do vício citatório, o que culminou na decretação de revelia e julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta-se nos arts. 239 e 248 do CPC e em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade absoluta da citação irregular.

No mérito, a apelante argumenta que os pedidos da parte autora são
improcedentes
, uma vez que diversos reparos solicitados já foram realizados anteriormente ou se encontram em pleno funcionamento, como a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o sistema de fachadas de vidro e telhado, a impermeabilização dos fossos de elevadores e o quadro de comando das bombas do poço coletor e da piscina. Defende que
não há nexo causal entre os danos alegados e a execução da obra pela construtora
, afastando, portanto, a responsabilidade civil objetiva.

Sustenta ainda que, caso mantida a obrigação de realizar reparos, a multa fixada em R$ 1.000.000,00 é
exorbitante e desproporcional
, requerendo sua redução, bem como a dilação do prazo para 120 dias, por ser este o período necessário para aquisição de materiais e contratação de mão de obra especializada.

Por fim, a apelante requer: a) o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença; b) b reconhecimento da
nulidade da citação
; c) alternativamente, a dilação do prazo para execução dos reparos e a redução da multa; d) que todas as publicações sejam feitas em nome de seu advogado constituído; e e) o afastamento da condenação em honorários recursais, por não haver sucumbência configurada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 17676731.

Ao ID. 17754345, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque determinou a redistribuição dos autos por prevenção.

Autos conclusos em 30 de janeiro de 2025. (...)”

Decisão monocrática:
de ID. 29491598, embora reconhecendo que inexistia vício de citação da Apelante, o que por conseguinte emanava o acerto inclusive do decreto de revelia, se vislumbrou a nulidade da sentença por ausência de prova pericial oficial a respeito dos alegados vícios construtivos, assim, anulou-se a sentença e deu-se por prejudicadas as demais alegações meritórias.

Agravo interno:
por
EDÍFICIO CITY WAY,
anunciando o desacerto da decisão monocrática que determinou a instauração de perícia oficial, uma vez que já se fazia constar nos autos, laudo técnico juntado pela própria Apelada, ora Agravante.

Contraminuta ao Interno:
apresentada por
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
ao ID. 30445702, alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, seu desprovimento.

Conclusos ao gabinete em:
02 de outubro de 2025.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0809556-64.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

EDIFICIO CITY WAY

ADVOGADO: FERNANDO JORGE DIAS DE SOUZA - OAB PA 17.332

APELADAS:

SYNERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto de decisão monocrática que anulou sentença diante da não realização de prova pericial para aferição dos fatos alegados.

Pois bem.

Afasto a preliminar de não conhecimento, uma vez que se depreende a efetiva hostilização do julgado monocrático e as razões para o pedido de reforma.

No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Antes de mais nada, é preciso compreender a diferença entre prova documental e pericial, para que se afira a diferenciação composta pela decisão monocrática.

Segundo Marina Vezzoni,
documento é toda coisa (não necessariamente um suporte escrito) apta a fixar um ato ou fato jurídico. Poderá ser público ou particular, conforme seja ou não proveniente de um agente público.
Por sua vez, a
prova pericial e a inspeção judicial seriam outras formas probatórias previstas no sistema. A perícia é a prova técnica, realizada sempre que o fato exigir conhecimento de especialista no assunto. Logo, será efetuada por terceiro, auxiliar de jurisdição e indicado pelo juiz (em regra)
(...)

A decisão monocrática recorrida, quando anunciou a nulidade da sentença por ausência de prova
pericial
vista como indispensável, assim compreendeu, pois o laudo técnico juntado pela ora agravante é
prova documental
e não pericial conforme disposto no 464 e ss. do CPC.

O perito constante daquele laudo, não foi nomeado pelo Juízo dentre aqueles profissionais dotados da fé, não houve possibilidade de arguição de suspeições e impedimentos (
inclusive porque aquele técnico foi remunerado pela própria parte de maneira particular
), não houve oportunização de assistente técnico pela parte adversa, muito menos aposição de quistos, quiçá houve exposição e aceitação prévia do currículo e comprovação da especialização por todos os litigantes,
como ocorre na prova pericial judicial.

Daí porque, o laudo juntado pelo Agravante é
imprestável
para fins de prova
pericial judicial
, podendo ser considerada, como foi, mera prova
documental
.

Há a necessidade, repita-se, de
prova pericial judicial
que esclareça a dinâmica técnica dos fatos alegados (falhas de construção), sua extensão, causas e demais consectários e foi esta prova a vista como indispensável pela decisão monocrática.

Por esta razão é que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026